Tribunal: TJSP
Processo: 1030400-54.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Apuração da RM do auxílio-doença no valor de R$ 4.361,09, conforme cálculo elaborado pelo setor contábil. Inexistência de impugnação das partes. Revisão de auxílio-doença acidentário. Apuração do salário-de-benefício, nos termos do art. 29, II, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 c/c com o art. 3o desta última norma - Renda mensal inicial - Média

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Apuração da RM do auxílio-doença no valor de R$ 4.361,09, conforme cálculo elaborado pelo setor contábil. Inexistência de impugnação das partes. Revisão de auxílio-doença acidentário. Apuração do salário-de-benefício, nos termos do art. 29, II, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 c/c com o art. 3o desta última norma - Renda mensal inicial - Média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento do período efetivamente contribuído, de julho de 1994 até a data do início do benefício.
JUROS DE MORA - Contados da citação (24/07/2019), em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.